Tribunal: STF
Processo: HC 73404
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:  - PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". DUVIDA QUANTO A
IDENTIDADE DO RÉU PRONUNCIADO. PROVA: EXAME.
I.  - Duvida quanto a identidade do réu que foi pronunciado e  preso
não  pode  ser resolvida  nos  estreitos limites  do "habeas corpus",
por implicar  exame de provas.
II.   - H.C. concedido  de oficio, para,  anulado o acórdão em
relação ao  paciente Geraldo da  Cruz Pereira  da Silva, renove o
Tribunal "a  quo" o julgamento do recurso.